Tribunal: STF
Processo: HC 72126
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL, ART. 157,
PAR. 2., INCISOS I E II. AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO.   2. A SÓ
INVOCAÇÃO DOS INCISOS I E II, DO PAR. 2., DO ART. 157, DO CÓDIGO
PENAL, NÃO E SUFICIENTE A ESTABELECER-SE O AUMENTO DA PENA NO MAXIMO
PREVISTO NESSE DISPOSITIVO.   3. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA,
MANTIDAA CONDENAÇÃO, CASSAR O ACÓRDÃO NA PARTE RELATIVA AO AUMENTO DA
PENA,  A FIM DE QUE NOVA DECISÃO SE PROFIRA, NO PONTO, MOTIVANDO-SE O
QUANTITATIVO DO AUMENTO DA PENA QUE ENTENDER A CORTE "A QUO" DE
ESTABELECER, "UT" ART. 157, PAR. 2., DO CÓDIGO PENAL.